Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, apontando como autoridade coatora a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O paciente foi condenado pela prática da contravenção penal prevista no artigo 19, caput, do Decreto-Lei no 3.688/1941, à pena de 60 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
2. A defesa sustenta que, apesar de reconhecida a agravante da reincidência, a sentença monocrática aplicou um aumento equivalente ao dobro da pena-base, sem justificativa. Os embargos de declaração opostos para questionar a dosimetria foram rejeitados pela Turma Recursal, sob o fundamento de inovação recursal, pois a matéria não teria sido suscitada na apelação.
3. Requer-se a cassação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração e o retorno dos autos para novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia-se a readequação da pena intermediária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a decisão que rejeitou os embargos de declaração sob o fundamento de inovação recursal violou o princípio devolutivo da apelação criminal, caracterizando constrangimento ilegal; (ii) Estabelecer se o aumento desproporcional da pena-base, em razão da reincidência, configura excesso punitivo passível de correção em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus é cabível para sanar ilegalidade evidente ou abuso de poder, sendo inadequado para rediscutir matéria de mérito ou revisão de dosimetria, salvo flagrante ilegalidade.
6. A decisão que rejeitou os embargos de declaração, sob o argumento de inovação recursal, viola o princípio devolutivo amplo da apelação criminal, que permite a apreciação de matéria de ordem pública e de questões não analisadas adequadamente.
7. O aumento da pena-base equivalente ao dobro, sem fundamentação adequada, revela desproporcionalidade manifesta, caracterizando constrangimento ilegal, o que justifica a readequação da pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem concedida, de ofício, para determinar que outro acórdão seja proferido pela Primeira Turma Recursal, com análise do mérito dos embargos declaratórios.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 19; CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 619.